Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MÉRITO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS. CÂNCER DE RIM. NEOPLASIA MALIGNA. CRITÉRIOS CLÍNICOS DE CURA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há óbice à flexibilização do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, em razão do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito, quando protocolado dentro do prazo legal fixado pelo Código de Processo Civil para interposição do recurso de Apelação. Recurso inominado recebido como Apelação.
2. Para se obter o benefício da isenção do imposto de renda, o postulante deve atender a dois requisitos cumulativamente, quais sejam: receber rendimentos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e estar acometido por doença grave, consoante dispõem a Lei número 7.713/1998,em seu art. 6o, inciso XIV e o Decreto número 9.580/2018, art. 35.
3. Nos termos do verbete 627 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. 3.1 Desta feita, apesar da insurgência do Distrito Federal pela cura do paciente, o entendimento esposado não exige que os sintomas da doença sejam atuais.
4. Recurso conhecido e não provido.